Tribunal: STF
Processo: ARE 1283479
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “juízo de adequação. Art. 1.030, ii, do cpc/2015. Apelação cível. Administrativo, concurso público. Ingresso no curso de formação de cabos do corpo de bombeiros. Edital n. 004.2015/dp/cbmsc. Anulação da questão. Adequação da decisão em relação ao tema n. 476 dp stf. Manutenção em sede de juízo de retratação.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 37, I e II, da CF. Sustenta que, “se a posse ocorreu sub judice, a aprovação no curso de formação não supre a ausência do requisito essencial que é regular aprovação no concurso público”.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, firmou o entendimento de ser inaplicável a denominada teoria do fato consumado no caso em que o provimento em cargo público se dá por meio de medida precária.
    O Relator, contudo, esclareceu que a hipótese do paradigma, em que prevalece o princípio da legalidade, não guarda semelhança com os casos em que a concessão de benefício se deu por ato de iniciativa da própria Administração, em razão de equivocada interpretação ou aplicação da lei aos fatos. Nesses casos, destacou nascer para o servidor expectativa legítima quanto ao benefício, o que vem a justificar, em nome do fato consumado e do princípio da confiança legítima, a manutenção da situação jurídica impugnada.
     Transcrevo trecho do voto do Ministro Teori Zavascki no RE 608.482-RG sobre a questão:
          “É realmente difícil, em face das disposições constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, justificar a manutenção da situação pretendida pela recorrida. Não se trata, sequer, de considerar o argumento da boa-fé ou o princípio, a ela associado, da proteção da confiança legítima do administrado. Esse argumento é cabível quando, por ato de iniciativa da própria Administração, decorrente de equivocada interpretação da lei ou dos fatos, o servidor se vê alçado a determinada condição jurídica ou vê incorporada ao seu patrimônio funcional determinada vantagem, fazendo com que, por essas peculiares circunstâncias, provoque em seu íntimo uma natural e justificável convicção de que se trata de um status ou de uma vantagem legítima. Por isso mesmo, eventual superveniente constatação da ilegitimidade desse status ou dessa vantagem caracteriza, certamente, comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração, o que pode autorizar, ainda que em nome do fato consumado, a manutenção do status quo , ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores. Isso ocorre, todavia, em casos restritos, marcados pela excepcionalidade.” (grifos acrescentados)
    O caso se enquadra na situação de excepcionalidade acima descrita. Conforme restou demonstrado no acórdão recorrido “o impetrante comprovou através da aprovação no curso de formação, que exerce sem mácula as atividades pertinentes ao cargo por mais de 3 anos. Tudo isso foi considerado como representativo de que a Administração confirmara, mediante critérios muito mais rígidos, a capacidade do autor para ocupar o cargo para o qual já havia sido investido”.
    Sendo assim, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator